Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO FATO DO SERVIÇO. ARTIGO 14 DO CDC. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais. Alegação de atraso de voo superior a 4 horas e ausência de assistência pela companhia aérea. Pedido de reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com atraso de quase 5 horas, caracteriza defeito do serviço e enseja responsabilização objetiva da companhia aérea;
(ii) a ausência de assistência material ao consumidor justifica a indenização por danos morais, considerados os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).
4. O atraso de quase 5 horas no voo, sem prova de fato externo impeditivo e sem prestação de assistência adequada ao consumidor, configura falha na prestação do serviço.
5. O dano moral restou caracterizado por ultrapassar o mero aborrecimento, gerando frustração e desconforto, com indenização devida in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da data do julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação do serviço, consistente em atraso superior a quatro horas sem justificativa adequada e sem assistência ao consumidor. 2. O dano moral decorrente dessa falha é presumido, sendo devida a indenização compensatória, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 14, §1o; CPC, art. 85, §2o.